Tribunal: TJMT
Processo: 1008745-79.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1008745-79.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Inadimplemento, Duplicata, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 03.476.876/0001-05 (EMBARGANTE), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE AGÊNCIAS DE PROPAGANDA. LEI 12.232/2010. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos por Televisão Centro América Ltda contra acórdão que, ao dar provimento a apelação do Estado de Mato Grosso, reformou sentença e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação monitória referente à cobrança direta de serviços de publicidade prestados à Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado contém os vícios apontados pela embargante, quais sejam: (i) premissa fática equivocada quanto à distribuição do ônus probatório; (ii) contradição entre as razões de decidir e a conclusão adotada sobre o modelo de contratação de publicidade; e (iii) omissão por não enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a decisão, especialmente quanto à exigibilidade dos títulos e à aplicação do microssistema de leis que disciplina a contratação de publicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há premissa fática equivocada quanto à distribuição do ônus probatório, pois o acórdão embargado fundamentou sua conclusão na própria relação jurídica estabelecida pela Lei 12.232/2010, que institui um modelo triangular de contratação de serviços de publicidade pela Administração Pública, e não exclusivamente na ausência de prova por parte da embargante.

5. Inexiste contradição entre as razões de decidir e a conclusão adotada, pois o acórdão analisou detidamente a Lei 12.232/2010 e as demais normas aplicáveis, concluindo de forma coerente que o modelo triangular estabelecido pela legislação não autoriza a cobrança direta do veículo de comunicação ao ente público.

6. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a questão da exigibilidade dos títulos ao analisar que as notas fiscais e duplicatas que instrumentalizaram a ação monitória foram emitidas em face de órgão desprovido de personalidade jurídica própria, bem como fundamentou adequadamente a aplicação do microssistema de leis que disciplina a contratação de publicidade.

7. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscussão da matéria decidida quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC. 2. No modelo triangular de contratação de publicidade pela Administração Pública estabelecido pela Lei 12.232/2010, os veículos de comunicação não possuem legitimidade para cobrança direta ao ente público, devendo a relação contratual ser intermediada pelas agências de publicidade contratadas mediante licitação.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 12.232/2010, art. 4o, §2o; Lei 4.320/1964.

Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9; TCU - Acórdão 699/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA COLABORADORA CELIA REGINA VIDOTTI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no 1008745-79.2019.8.11.0041, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação monitória.

Foi lançada a seguinte ementa:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIAS DE PROPAGANDA. LEI 12.232/2010. MODELO TRIANGULAR DE CONTRATAÇÃO. ILEGITIMIDADE PARA COBRANÇA DIRETA AO ENTE PÚBLICO. PROVIMENTO DO RECURSO."

A embargante alega, em síntese, que o acórdão contém:

1) Premissa fática equivocada, por atribuir à embargante o ônus probatório que, em sede de embargos monitórios, seria do Estado de Mato Grosso, especialmente quanto à comprovação do adimplemento da obrigação pecuniária e apresentação do contrato firmado com as agências licitadas;

2) Contradição entre as razões de decidir e a conclusão adotada, no que tange ao modelo de contratação de publicidade em favor do Estado, bem como entre a aplicação do Acórdão 699/2022, do TCU, que segundo a embargante contrariaria frontalmente a conclusão adotada;

3) Omissão, por não enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a decisão, especialmente quanto à exigibilidade dos títulos e à aplicação do microssistema de leis que disciplina a contratação de publicidade.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para modificar o acórdão embargado e manter a sentença de primeiro grau.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. JUÍZA COLABORADORA CELIA REGINA VIDOTTI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de premissa equivocada, contradições e omissão no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual não são cabíveis os embargos de declaração para reexame da decisão.

No caso em apreço, a análise detida dos autos revela que os embargos de declaração apresentados não merecem acolhimento, uma vez que os vícios apontados não se verificam no acórdão embargado.

Quanto a alegação de premissa fática equivocada, relativa à distribuição do ônus da prova, observa-se que o acórdão embargado não fundamentou a sua conclusão exclusivamente na ausência de prova por parte da embargante, mas sim, na própria relação jurídica estabelecida pela Lei 12.232/2010, que institui um modelo triangular de contratação de serviços de publicidade pela Administração Pública.

O acórdão analisou de forma detalhada o modelo legal estabelecido pela Lei 12.232/2010, destacando que o vínculo jurídico direto se estabelece entre o ente público e a agência de publicidade, e entre esta e os veículos de comunicação, não havendo relação contratual direta entre a Administração Pública e os veículos de mídia que autorize a cobrança direta.

A menção à ausência de apresentação do contrato firmado entre o Estado e as agências contratadas não constituiu o fundamento principal da decisão, mas apenas um elemento adicional na análise do conjunto probatório, não havendo, portanto, equívoco na distribuição do ônus probatório capaz de invalidar a conclusão alcançada.

Com relação à alegada contradição entre as razões de decidir e a conclusão adotada no tocante ao modelo de contratação de publicidade, também não se verifica tal vício no julgado. O acórdão analisou detidamente a Lei 12.232/2010 e as demais normas aplicáveis, inclusive a Lei n.o 4.320/64, que estabelece normas gerais para elaboração e controle dos orçamentos dos entes públicos, concluindo, de forma coerente, que o modelo triangular estabelecido pela legislação não autoriza a cobrança direta do veículo de comunicação ao ente público.

A interpretação dada pelo acórdão ao art. 4o, §2o, da Lei 12.232/2010, ao dispor que "a agência contratada nos termos desta Lei só poderá reservar e comprar espaço ou tempo publicitário de veículos de divulgação, por conta e por ordem dos seus clientes, se previamente os identificar e tiver sido por eles expressamente autorizada", não implica em contradição. Ao contrário, reforça o entendimento de que as agências atuam como intermediárias, por conta e ordem do ente público, mas sem que isso gere relação direta entre o veículo e o ente público, para fins de cobrança dos valores.

Na sistemática da Lei 12.232/2010, combinada com a Lei n.o 4.320/64, tem-se a seguinte dinâmica: (1) o Estado contrata a agência de publicidade mediante licitação; (2) A agência contrata os serviços complementares (incluindo veículos de comunicação) por conta e ordem do Estado; (3) A agência apresenta ao Estado a consolidação dos custos para liquidação e pagamento; (4) O Estado efetua o pagamento à agência, que repassa aos fornecedores.

No que concerne à aplicação do Acórdão 699/2022 do TCU, não há contradição no julgado embargado. O referido precedente foi citado como fundamentação complementar, destacando-se a dinâmica do pagamento nas contratações públicas de serviços de publicidade. O acórdão embargado, inclusive, destacou trecho específico do julgado do TCU, que trata da responsabilidade das agências contratadas quanto ao faturamento e pagamento dos serviços complementares de publicidade, o que corrobora o entendimento adotado no julgado embargado.

O referido precedente do TCU estabelece duas modalidades para o faturamento: na primeira, a agência recepciona e consolida as notas fiscais, encaminhando-as à Administração juntamente com sua própria nota fiscal; na segunda modalidade, a agência emite nota fiscal consolidada discriminando seus honorários e os serviços de terceiros, sendo responsável pelo repasse aos fornecedores.

Em ambas as modalidades, o pagamento pelo ente público é feito à agência contratada, que assume a responsabilidade pelo repasse aos prestadores de serviços especializados.

Não há, no referido acórdão, autorização para cobrança direta dos veículos de comunicação contra o ente público, contornando a intermediação obrigatória das agências licitadas.

Quanto à alegada omissão por não enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a decisão, especialmente no que diz respeito à exigibilidade dos títulos, cumpre destacar que o acórdão embargado enfrentou expressamente esta questão ao analisar que as notas fiscais e duplicatas que instrumentalizaram a ação monitória foram emitidas em face da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo – FIFA 2014, órgão desprovido de personalidade jurídica própria, comprometendo a exigibilidade dos títulos e a eficácia dos protestos realizados.

Ademais, o acórdão fundamentou sua conclusão não apenas na forma de faturamento ou na exigibilidade dos títulos, mas principalmente na estrutura legal da contratação de serviços de publicidade pela Administração Pública, conforme disciplinado pela Lei 12.232/2010, que estabelece o modelo triangular de contratação.

Em verdade, se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que é inadmissível por meio dos embargos de declaração, quando não se constata nenhum dos vícios sanáveis por este recurso.

Importante frisar que, conforme destacado no acórdão embargado, o microssistema de leis que disciplina a contratação de serviços de publicidade pelo Poder Público estabelece um regramento específico que difere substancialmente das relações entre particulares. A Lei 12.232/2010, a Lei 4.680/1965 e o Decreto 57.690/1966 estabelecem uma disciplina própria para estas contratações e pagamentos, observando as peculiaridades da Administração Pública.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma, pois a matéria foi enfrentada de forma clara e suficientemente fundamentada. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Não há, portanto, no acórdão embargado, nenhum defeito de forma que autoriza a interposição dos embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, pois, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – CONTRATO CELEBRADO HÁ MAIS DE 12 ANOS – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAR COMPRAS E SAQUES – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – OMISSÃO INVOCADA COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. O contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação” (STJ – Quarta Turma - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - AgInt no AREsp 1980044/SP, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

2. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1042198-94.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL

– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL –

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS, BEM COMO EXTRATO DAS FATURAS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA

– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

– EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

(N.U 1012436-77.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
conheço
dos embargos de declaração, mas os
rejeito
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025